Tribunal: TJSP
Processo: 1053966-37.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
res Estaduais no 873/00 e 1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Sentença de improcedência mantida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada e recurso desprovido."
(TJSP; Apelação Cível 1053966-37.2016.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
"APELAÇÃO – Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) – Pretensão à incorporação ao salário-base – Impossibilidade – Caráter geral do referido adicional conferido pelas Leis Complementares Estaduais no 873/00 e 1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
"APELAÇÃO – Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) – Pretensão à incorporação ao salário-base – Impossibilidade – Caráter geral do referido adicional conferido pelas Leis Complementares Estaduais no 873/00 e 1.021/07 não configura direito à sua incorporação ao salário-base ou padrão – Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público – Sentença de improcedência mantida – Preliminar arguida em contrarrazões afastada e recurso desprovido."